Tribunal: STF
Processo: RE 114721
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
- ICM. ACRÉSCIMO, QUE EMBORA INCONSTITUCIONAL, FOI ARRECADADO PELO
ESTADO, E NÃO COMPUTADO NOS 20% A QUE FAZ JUS O MUNICÍPIO POR
FORÇA DO PARAGRAFO 8 DO ARTIGO 23 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- ESTA CORTE, POR SEU PLENÁRIO, AO JULGAR O RE 82102, DE QUE FUI
RELATOR (RTJ 82/200), FIRMOU O PRINCÍPIO DE QUE 'O VALOR
CONSIDERADO POR ESSE DISPOSITIVO E O VALOR TOTAL DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (IMPOSTO E ACESSORIOS), OU SEJA, TODO O VALOR QUE E
RECEBIDO PELO ESTADO COM O IMPOSTO E EM VIRTUDE DELE'.
- NO CASO, EMBORA SENDO INCONSTITUCIONAL O ACRÉSCIMO DE 1% - COMO
DECLARADO POR ESTA CORTE NO RE 97718, RTJ 106/1132 E SEGS. -, O
CERTO E QUE ELE FOI ARRECADADO PELO ESTADO COMO ACESSORIO DO ICM,
E ASSIM, NA CONFORMIDADE DO DECIDIDO NO RE 82102, TEM DE SER
COMPUTADO NO CALCULO DOS 20% PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.
- IRRELEVÂNCIA, QUANTO A QUESTÃO, DE EVENTUAL REPETIÇÃO DO INDEBITO
CONTRA O ESTADO E DA DISCUSSÃO DO DIREITO DE REGRESSO DESTE EM
FACE DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE AOS 20% REPASSADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.